Tribunal: STF
Processo: HC 223689
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-03
Data de publicação: 2023-01-03

Ementa:

Inteiro teor:
Agravo regimental no Habeas Corpus. Despacho da Presidência. Art. 13, VIII, do RISTF. Situação de urgência não identificada. Ausência de conteúdo decisório. Irrecorribilidade. Art. 1.001 do Código de Processo Civil. Não conhecimento. 



    Vistos etc.



    Referente à Petição/STF 96/2023.



    Trata-se de agravo regimental de despacho de minha lavra, em que, na condição de Presidente do Supremo Tribunal Federal, reputei não se enquadrar, o caso concreto, na hipótese excepcional do artigo 13, VIII, do RISTF.



    Transcrevo o inteiro teor do despacho:



    “O presente caso não se amolda à hipótese prevista no art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal. 



    Findo o recesso judiciário, encaminhem-se os autos ao Ministro Relator.”



    A Defesa do paciente interpôs agravo regimental, repisando os argumentos constantes da inicial e reforçando o perigo na demora.



    É o breve relato.



    Decido.



    Verifico não apresentado dado novo a justificar a alteração do ato impugnado, limitando-se o agravante a reiterar o pleito da inicial, já rechaçado sob o prisma de que o caso não enseja a atuação desta Presidência em regime de plantão.



    Por outro lado, incognoscível recurso contra despachos sem conteúdo decisório, tal como o proferido, in casu, nos termos do disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil, razão pela qual o recurso contra ele interposto é incabível.



    Na linha da jurisprudência da Casa, o encaminhamento dos autos ao Ministro Relator, mercê de não estar delineada situação que imponha a atuação do Ministro Presidente sobre a res in iudicium deducta, ostenta a natureza de ato atinente à organização desta Suprema Corte e, portanto, impassível de irresignação, seja pela via recursal, seja através de simples petição (HC 167.201-MC/DF, Rel. Min. Edson Fachin, despacho do Ministro Luiz Fux no exercício da Presidência).



    Nesse sentido, mutatis mutandis:



    “HABEAS CORPUS ATO JUDICIAL QUE DETERMINA O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE IRRECORRIBILIDADE AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    - Os despachos de mero expediente como aqueles que ordenam o arquivamento de autos, por não se revestirem de qualquer conteúdo decisório, não são passíveis de impugnação mediante recurso (CPC, art. 162, § 3º, c/c o art. 504). Precedentes”



    (HC 109.317-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 01.8.2014)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso contra despacho sem conteúdo decisório. Cabimento. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não cabe agravo regimental contra despacho de mero expediente, despido de conteúdo decisório, por se tratar de simples ato procedimental.



    2. Agravo regimental não provido”



    (RE 630492-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 01.8.2013)



    “RECURSO. Agravo Regimental. Mandado de Segurança. Despacho que não reconhece a existência de prevenção. Ato de mero expediente. Falta de lesividade. Ato processual insuscetível de causar gravame às partes. Incidência do art. 504 do CPC. Agravo regimental não conhecido. É inadmissível agravo regimental contra despacho que não reconhece a existência de prevenção” 



    (MS 28847 AgR, Rel. Min. Cézar Peluso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 05.12.2011)



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental (Petição/STF 96/2023).



    Cumpra-se a parte final do despacho por mim proferido.



    À Secretaria Judiciária.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de janeiro de 2023.



Ministra Rosa Weber



Presidente



Documento assinado digitalmente